Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005862-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO ALVES DE BARROS - CPF: 551.232.101-30 (RECORRIDO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), Leonilson Henrique de Souza (VÍTIMA), LEONILSON HENRIQUE DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
– SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO
PROCESSO – EXTINÇÃO D
A
PUNIBILIDADE
COM BAS
E NO § 5o DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 –
1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
– IMPOSSIBILIDADE –
QUALIFICAÇÃO
INCORRETA DO
RECORRIDO
–
MERO ERRO MATERIA
L
INCAPAZ
DE IMPEDIR SEU
CONHECIMENTO

–

AUSÊNCIA DE PREJU
Í
ZO
–

PRELIMINAR REJEITADA
–

2.
MÉRITO
–

INSURGÊNCIA MINISTERIAL –

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS TRANSCURSO DO PERÍODO DE PR
OVA
– POSSIBILIDADE – ALEGADO DES
CUMPRIMENTO

DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA CONCESSÃO D
A BENESSE
NO CURSO DO PERÍODO DE USUFRUTO DO
SURSIS
PROCESSUAL –
SENTENÇA EXTINTIVA DA P
U
NIBILIDADE CASSADA
–

INVIABILIDADE
DE
REVOGAÇÃO D
O ALUDIDO BENEFÍCIO
PELO TRIBUNAL
–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

JUÍZO
D
E
PRIMEIRO GRAU
DEVERÁ
APRECIA
R
O PEDIDO DO
PARQUET
OPORTUNIZANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
AO RECORRIDO

– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.
A
qualificação
incorreta da parte recorrida nas razões do recurso, por si só, não tem o condão de impedir sua admissibilidade, por se tratar de mero
erro

material
sanável, que não causou qualquer prejuízo.

2
.

Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 89 da Lei n
.
9.099/95, o fato de o
recorrido

descumpri
r
qualquer
das condições que foram estabelecidas durante o período de prova são causas de revogação do benefício, cujo cancelamento pode ser declarado mesmo depois de expirado o período de prova.

Precedentes do STJ e do STF.

Na espécie,
o
s

pedido
s
de revogação do
sursis
processual
e
de
prosseguimento da ação penal

não pode
m
ser obtido
s
nesta instância revisora
,
sob pena de supressão de instância
,

devendo a autoridade judiciária de primeiro grau
analisar
o pleito

formulado
pelo
Parquet
,

possibilitando que
o
recorrido justifique o descumprimento das condições
impostas no período de prova
.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal
:

Trata
-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

contra
a sentença prolatada pelo Juí
z
o
da Vara

Única
da Comarca de
Nortelândia
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000198
-
44
.20
12
.811.003
1
, que declarou extinta a punibilidade de
Carlos Alberto Alves de Barros
, em relação ao crime de
lesão corporal grave
(art.
129
,
§ 1o, III,
do Código
Penal
)
, justificando
o
seu posicionamento no disposto no art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95
.

O recorrente, por meio das razões recursais juntadas
no ID
82661468
(
p. 34/39
)
,
pleiteia a reforma
da
citada decisão, almejando a revogação do benefício da suspensão condicional do processo e o prosseguimento
da ação penal
até seus ulteriores termos, alegando, para tanto, que o recorrido não cumpriu
todas

as
obrigações que lhe foram estabelecidas durante o período de prova.

O recorrido,
n
as contrarrazões encartadas
no ID
82661468 (p. 46/48)
,
preliminarmente, requer
o
não conhecimento deste recurso, tendo em vista o erro material do
Parquet
ao indicar o polo passivo; pugnando, no mérito, pelo
seu

desprovimento
.

Em
juízo de retratação exteriorizado
ao ID
82661469
, o
juízo
da
primeira
instância manteve o
decisum
invectivado
por seus próprios
fundamentos.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no parecer que se encontra
ao ID
87993460
,
opinou
pelo
provimento do vertente recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
.

Não conhecimento do
presente
recurso por ilegitimidade passiva
.

Como dito no relatório, o
recorrido
postulou, preliminarmente
,

o
não conhecimento do
presente
recurso, ao argu
mento de que foi interposto em desfavor de
Leonilson
Henrique de Souza e não d
e

Carlos Alberto Alves de Barros.

No entanto, da análise
destes
autos, constata-se que o
fa
to d
e
o recorrente ter indicado outro
recorrid
o
constitui mero erro material, incapaz de influenciar no juízo de admissibilidade, notadamente pelo fato de que
,
na
s razões recursais
,

o
Ministério Público

indicou corretamente
os fatos do processo e o número da ação penal de origem
ID
82661468
(
p. 34/39
)
.

Diante do exposto,
rejeito

a
preliminar.

MÉRITO

Da leitura destes autos, vê-se
que
o

juízo
de primeira instância extinguiu a punibilidade do recorrido, mesmo tendo
este
descumprido as condições que lhe foram impostas para a suspensão condicional do processo,
porque o período de prova já havia se exaurido sem que houvesse revogaçã
o do benefício, situação que, na concepção daquela autoridade judiciária
,
por si só,
importa na
imediata
extinção da
sua
punibilidade pela incidência do
art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95
.

Todavia, com base na atual jurisprudência dos tribunais superiores, o recurso ministerial deve ser provido parcialmente
, porque
,
c
onquanto

o § 5o do art. 89 da referida
Lex
,
preveja que o juiz declarará extinta a punibilidade quando expirado o prazo
da
suspensão condicional do processo

sem revogação, isso não significa que tal providência deve ser tomada de forma automática ao final do referido
marco temporal
, sendo necessário
, também,

a
certifica
ção

de
que o
benificiário
cumpriu
as obrigações
que lhe foram estabelecidas

e não foi denunciado pela prática de
novo
delito durante o período de prova, a fim de que sejam também respeitadas as disposições dos §§ 3o e 4o
assim redigidos:

§ 3o A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Com efeito, essa é a interpretação
mais moderna
a respeito do tema em debate
.

Aliás, é por esse
motivo que
o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, quando
a respectiva
decisão se basear em fatos ocorridos durante esse interregno
, posicionamento
, esse,
que foi sufragado pelo Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, consoante se infere
do
aresto
a
baixo
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA DESPENALIZADORA.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NÃO-CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL A JUÍZO.
INADMISSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DE COMUNICAÇÕES DE VIAGEM PARA EFEITO DE AUTORIZAÇÕES DE AFASTAMENTO DA COMARCA. CONDIÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES. OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO VERSADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da suspensão condicional do processo constitui importante medida
despenalizadora
, estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos previamente especificados, que o processo nem chegue a se iniciar.
2.
A
jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP, Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004). Precedentes de ambas as Turmas.
3. Em se tratando de instrumento de política criminal
despenalizadora
, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo, confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício. 4. O acusado não soube se valer do favor legal que lhe foi conferido, não demonstrando o necessário comprometimento com a situação de suspensão condicional do processo, em claro menoscabo da Justiça Criminal do Estado. Na situação em concreto, deixou o acusado de cumprir uma das condições com as quais se comprometeu, respeitante ao comparecimento mensal em Juízo eleitoral para informar e justificar as suas atividades. 5. O comparecimento a juízo constitui obrigação distinta daquela alusiva às justificações para viagem, motivo pelo qual não podem as diversas comunicações de viagem juntadas aos autos ser encaradas como justificadoras do não-comparecimento do acusado. Por outro lado, considera-se justificado o não-comparecimento ocorrido no mês de setembro de 2006, quando, estando o acusado em campanha eleitoral, a exigência de comparecimento importaria dano à continuidade de suas atividades, incompatível com as finalidades do instituto da suspensão do processo. (Cf.
Inq
641-QO/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Marco Aurélio, DJ 05/06/1998.) 6. Não há que se falar em falta de prévio contraditório nesta nossa instância quando se observa que, logo em seguida ao pronunciamento do Procurador-Geral da República, o acusado teve vista efetiva dos autos, em atendimento a requerimento por ele apresentado, nada peticionando. Inconformismo que foi manifestado apenas depois de exarada a decisão revogatória do benefício, por meio do presente recurso, cujo conhecimento, per se, afasta eventual prejuízo, não demonstrado na espécie. 7. Agravo regimental desprovido.

(STF – AP 512
AgR
– Relator
:Min
istro
Ayres Britto
– Órgão julgador:
Tribunal Pleno
– Ju
lga
mento:
15/03/2012
–

Publicação:
20
/
04
/
2012)
.

Negritamos

P
erfilhando
o
entendimento
reproduzido no parágrafo anterior
, a 3a Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

também consolidou seu entendimento
sobre
a matéria
, em julgamento de recurso

representativo
de controvérsia (tema
s
9
20
e
930
), sob o rito repetitivo (
REsp
1.49
8
.
038)
,
assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA.

LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1.
Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.

SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2o, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.

2.
Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado
vier a ser processado
, no curso do prazo,
por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

4.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1o, 2o, 4o e 5o da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017
.

(
STJ –
REsp
1498034/RS
–
Rel
ator:
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
– Órgão julgador:
Terceira Seção
–
Julga
mento:
25/11/2015
– Publicação:

DJe
02/12/2015).
Negritamos

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se

recentemente
n
o sentid
o de que a jurisprudência
naquela corte
já estava consolidada quanto à possibilidade da revogação d
a suspensão condicional do processo mesmo
após o
transcurso
do período de prova
, consoante se observa
do
julgado
a seguir resumido
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA O SURSIS PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. MISSÃO. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O recurso cabível para suscitar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material são os embargos de declaração, a teor do art. 619, do CPP e do art. 1022, inciso III, do CPC. Sendo assim, mostra-se inviável a apreciação de omissão da decisão agravada em sede de agravo regimental, como na hipótese vertente.

II - Ademais, cumpre ressaltar que não há se falar em supressão de instância, pois o
eg
. Tribunal a quo efetivamente analisou o mérito da única matéria veiculada no recurso em sentido estrito, deixando expressamente consignado no acórdão ampla fundamentação para manutenção da revogação da suspensão condicional do processo determinada pelo Juízo de 1o grau. Desta maneira, sendo analisado o mérito do recurso, ausente interesse recursal no ponto.

III -
Este Tribunal Superior, ao julgar o
Resp
n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal" (
REsp
n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 02/12/2015, grifei).

Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
REsp
1872403/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
22/09/2020)
.
Negritamos

Na mesma linha intelectiva é a dicção do Enunciado 123 do
F
onaje

-
Fórum Nacional dos Juizados Especiais
, segundo o qual
:
o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
.

Logo
, é
forçoso reconhecer
que, no caso em apreciação, não há empecilho algum ao exame do pleito e das provas produzidas que, segundo o Ministério Público, autorizam a
revogação da suspensão condicional do processo. No entanto,
a cassação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, diferente do sustentado nas razões recursais, não
implica
, necessariamente,
n
a revogação da medida
despenalizadora
e
o
consequen
te prosseguimento da ação penal
.

Isso
,
porque nos termos do
§4.o do art. 89 da Lei n. 9.099/95
, a revogação da suspensão condicional do processo
tem
natureza facultativa, de modo que a autoridade judiciária

de
primeiro grau
deverá analisar, à luz do princípio da proporcionalidade, a possibilidade do prosseguimento da ação penal frente
à
gravidade do descumprimento das condições e a
postura do recorrido ao longo de todo o período de prova.

Nesse contexto,
o pedido de revogação da suspensão condicional do processo formulado pelo
Parquet

deverá
ser
analisado pelo juízo
de primeiro grau
,
possibilitando que

o recorrido
justifique o motivo de não ter cumprido integralmente as condições
que lhe foram
impostas no período de prova
, a fim de se garantir
o contraditório e a ampla defesa e evitar supress
ão de instância, circunstâncias
essas, que, por imperativo legal, impedem que, nesta instância revisora, haja a revogação da suspensão condicional do processo como almeja o recorrente.

Posto isso, em
parte
com
o parecer,
dou provimento

parcial
ao recurso do
Ministério Público
para cassar a sentença
que extinguiu a punibilidade do
recorrido
, determinando, por conseguinte, que
o
juízo
de primeiro grau de analise
o
pedido de revogação do benefício da suspensão condicional do processo deferido a

Carlos Alberto Alves de Barros
, observando-se, por óbvio, o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021